Tribunal: CARF
Processo: 18471.720050/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.720050/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.626 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
CLUBE DE ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
SUJEITO PASSIVO DO ITR. DESCONFIGURAÇÃO
Contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer título, como definido em lei. Não estando dentro
dos requisitos da lei, não será considerado como contribuinte do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.720050/2007-19
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.626 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720050/2007-19

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR) do exercício de 2004, constante às efls. 3 a 6.
O lançamento decorreu dos trabalhos de revisão da Declaração do Imposto
Territorial Rural (DITR) do exercício de 2004. O contribuinte foi intimado a apresentar cópia do
Ato Declaratório Ambiental (ADA), Laudo Técnico acompanhado de ART registrada no CREA,
certidões, matrícula do registro imobiliário, dentre outros, conforme Termo de Intimação Fiscal
de efls 9 a 10.
Após análise e verificação da documentação apresentada e das informações
constantes da DITR/2004, a fiscalização lavrou a presente Notificação de Lançamento, glosando
as áreas declaradas como sendo de preservação permanente, de reserva legal e de reserva
particular do patrimônio natural, além de alterar para maior o VTN declarado, com base no
SIPT, com conseqüentes aumentos da área tributável/área aproveitável e do VTN
tributável/alíquota de cálculo, e disto resultando o imposto suplementar lançado, conforme
demonstrativo às efls. 5.
Contra a Notificação de Lançamento, foi apresentada impugnação (efls.14 a 17),
que foi julgada improcedente, com manutenção do crédito tributário, por meio do acórdão no
0344.918 da 1a Turma da DRJ Brasília/DF (efls. 145 a 158).
Inconformada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário (efls.165 a 170), com
as seguintes argumentações:
 que o imóvel é servido por logradouros públicos asfaltados, com meio fio,
e é beneficiado pelo fornecimento de água e esgoto sanitário, tem
iluminação pública, inclusive destinada ao uso domiciliar, e reúne todos os
requisitos que o art. 32.1 do CTN exige para que se declare a existência de
zona urbana;
 que não se pode considerar como rural uma área que pela sua natureza é
urbana, sendo a competência para tributar a propriedade do município;
 que requereu o seu cadastramento como contribuinte do IPTU, pleiteando
isenção pela condição de associação sem fim lucrativo e que tal pedido foi
indeferido, tendo sido a decisão objeto de recurso, ao final provido para se
reconhecer a isenção do IPTU (processo 04.00.013.854/910) ;
 que o deferimento do pedido de isenção de IPTU supõe que o imóvel era
integrante da zona urbana, o que torna impossível o lançamento do ITR,
configurando-se um caso de não incidência de ITR;

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.626 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720050/2007-19

 que a área do imóvel foi considerada de interesse ambiental pelo Decreto
no 12.330 de 08/10/93, o que fundamenta a caracterização das áreas de
preservação permanente, de reserva legal e de reserva particular do
patrimônio natural;
 que a apresentação de ato declaratório ambiental e a averbação das áreas
citadas, exigidas da recorrente, são atos de natureza declaratórios, que não
criam direitos em favor de terceiros e que tais áreas estão, desde a sua
natureza, gravadas pelas limitações de uso consequentes da sua destinação;
 que a constituição dessas áreas de reservas decorre da lei;
 que a fixação do VTN efetuada é distorcida, pois o imóvel é quase
integralmente de relevo acidentado e coberto por mata natural de
preservação permanente; que a área total é de 619,000m2, mas a área
coberta por mata natural é de 470,000m2, sendo a única área disponível
para utilização não superior a 152,000m2 e que, somente com relação a
esta área final, é que se pode apurar o valor de mercado sobre o qual incide
o tributo.
Na análise do Recurso Voluntário, este colegiado, em diferente composição,
converteu o processo em diligência para que as argumentações do Recorrente fossem analisadas
eis que argumentou que o imóvel reúne todos os requisitos que o caracterizam como urbano e
que não poderia sujeitar-se à tributação pelo ITR.
Para provar a condição do imóvel como urbano, sujeito ao IPTU, o recorrente
juntou os documentos diversos que se constituem em peças de um processo administrativo junto
à Prefeitura do Rio de Janeiro, em que o Clube de Engenharia teve deferido, em sede de recurso,
um pedido de isenção do IPTU.
Em análise de tal documentação, verifica-se que nela não há nenhum elemento
que a vincule ao imóvel da sede campestre do Clube de Engenharia, propriedade sobre a qual
recaiu o lançamento do ITR, mas somente ao contribuinte Clube de Engenharia, que tem sede à
Av. Rio Branco, 124 Rio de Janeiro.
O endereço do imóvel objeto do lançamento do ITR é: Estrada da Ilha, 241,
Guaratiba Rio de Janeiro/RJ. Não obstante a insuficiência das provas apresentadas em sede
recursal, verificasse na legislação municipal do Rio de Janeiro/RJ, que o imóvel, localizado em
Guaratiba, pode estar inserido no perímetro urbano, sujeito ao IPTU. O Decreto municipal
14.327 de 01/11/1995, que regulamenta as disposições legais relativas ao IPTU, à taxa de
iluminação pública e à taxa de coleta de lixo e limpeza pública, em seu anexo TABELA I
REGIÕES FISCAIS, lista o bairro de Guaratiba como integrante da região fiscal A. Assim, é
necessário que essa questão seja esclarecida.
É o relatório.

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.626 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720050/2007-19

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

O processo retornou da diligência e de acordo com o relatório constante da fl.
272, de fato o imóvel esta situado no perímetro urbano, mais especificamente na “Zona
Residencial 6 ̈, conforme informações ratificadas por órgãos da Prefeitura da cidade do Rio de
Janeiro.
Assim sendo, claro está que o Recorrente não pode ser considerado como
contribuinte do ITR. Por consequência, deve ser DADO provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar o auto de infração em comento.

É como voto.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital